Tribunal: TJMT
Processo: 0002198-30.2007.8.11.0051
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002198-30.2007.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), APARECIDO RUDNICK CALCADOS - ME - CNPJ: 02.225.549/0001-00 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), APARECIDO RUDNICK - CPF: 436.989.211-20 (APELADO), APARECIDO RUDNICK - CPF: 436.989.211-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151, VI, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
por força da legislação pertinente, a adesão ao programa de parcelamento não implica
novação,
tampouco extinção do processo executivo, mas tão somente sua suspensão, pois, nos moldes do artigo 151, I, do Código Tributário Nacional, o parcelamento consiste apenas na faculdade dada ao credor optante para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de modo a adimpli-lo de forma segmentada
. Nesse sentido: AGRMC 1519/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 5.4.1999; Resp n.º 434.217/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 4.9.2002. (...)”.
(STJ. REsp nº 1526804/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 30/06/2015)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 2198-30.2007.811.0051 (código:19879), movida em desfavor de Aparecido Rudnick Calçados - ME, julgou extinta o processo, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante alega que o Juízo de origem incorreu em erro, uma vez que o parcelamento da dívida não é causa de extinção da execução, apenas de sua suspensão.

Aduz que a formalização de compensação em favor do devedor não tem o condão de extinguir o débito fiscal, medida que depende do trâmite e conclusão do feito na esfera administrativa.

Verbera que há violação ao disposto no art. 7° da Lei nº 8.672/07, a qual deve ser devidamente sanada, afastando-se a extinção do processo executivo.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/06 – id.n.

29609953, pág.01-id.n.

29609954).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/03-id.n.

29609957).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

O recurso merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal objetivando a cobrança de ICMS relativo ao período de 12/2002 e 06/2003, tendo como base a CDA nº.000566/07-A (págs. 02/03 – id.n.

29608954).

Processado o feito executivo, o apelante informou que o executado reconheceu o débito fiscal, optando por liquidá-lo através do parcelamento do crédito tributário (Processo de Compensação nº 42213/17).

Ainda, postulou a suspensão do feito até a compensação (págs.01/03-id.n.

29609498, pág.01-id.n.

29609499).

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, por meio da qual o Juízo de origem extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional determina que o
parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário
e,
caso celebrado após o ajuizamento do executivo fiscal, deverá a ação ser sobrestada até o adimplemento de todas as parcelas da avença celebrada
. Isso porque, caso ocorra descumprimento de quaisquer dos termos do parcelamento firmado, retomado será o curso do executivo fiscal.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)6.
Assim, por força da legislação pertinente, a adesão ao programa de parcelamento não implica
novação,
tampouco extinção do processo executivo, mas tão somente sua suspensão, pois, nos moldes do artigo 151, I, do Código Tributário Nacional, o parcelamento consiste apenas na faculdade dada ao credor optante para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de modo a adimpli-lo de forma segmentada
. Nesse sentido: AGRMC 1519/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 5.4.1999; Resp n.º 434.217/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 4.9.2002. [...] 8. Recurso Especial provido.
(STJ. REsp nº 1526804/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 30/06/2015; sublinhas deste voto.)g.n.

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO — SUSPENSÃO E NÃO EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ARTIGO 151, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e artigo 922, do Código de Processo Civil.
Recurso provido. (N.U 0003547-92.2012.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019) g.n.

In casu
, não há prova do pagamento integral do débito exequendo, não sendo o caso, portanto, de extinção do processo executivo, nos moldes do art. 924, II, do CPC, devendo ser anulada a sentença que assim concluiu, pois contrária ao entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020